Tribunal: TJBA
Processo: 8003912-09.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003912-09.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL DE MOTOS VEICULOS PECAS E ACESSORIOS VILAS BOAS LTDA

Advogado(s)
:
Guilherme Menezes Silva registrado(a) civilmente como GUILHERME MENEZES SILVA

APELADO: CHEYENNE JADE RAYAMA OLIVEIRA MONTEIRO

Advogado(s)
:
JAMES RICHARD CARVALHO ROCHA MONTENEGRO TEIXEIRA FRANCA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA NOVA. ALEGADOS VÍCIOS DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL À RÉ. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA FABRICANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por COMERCIAL DE MOTOS VEÍCULOS PEÇAS E ACESSÓRIOS VILAS BOAS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relacionados a Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos de Irecê/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CHEYENNE JADE RAYAMA OLIVEIRA MONTEIRO em ação de indenização por danos morais e materiais, determinando o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e a restituição do valor pago pela motocicleta no importe de R$ 50.961,00, além da quitação da alienação fiduciária e transferência do veículo após o pagamento da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) Verificar a nulidade da sentença em razão da ausência de chamamento ao processo da fabricante YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA, sob o argumento de solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecedores.
(ii) Analisar a validade da concessão da gratuidade da justiça à autora, ante a alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
(iii) Avaliar a suficiência das provas produzidas para comprovação dos alegados vícios no veículo e, consequentemente, a procedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da sentença em razão da ausência de chamamento ao processo da fabricante não se sustenta. A jurisprudência consolidada reconhece que, em demandas consumeristas, a intervenção de terceiros possui aplicação restritiva, sendo permitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 101, II, do CDC, referente à seguradora contratada, conforme entendimento reiterado pelo TJ-RJ (AI nº 0011079-39.2021.8.19.0000) e TJ-SP (AI nº 2248389-03.2020.8.26.0000).

A solidariedade prevista no art. 18 do CDC não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário, conferindo ao consumidor o direito de eleger contra quem deseja demandar, sendo vedado o chamamento ao processo para ampliação do polo passivo, evitando a morosidade processual e preservando a celeridade da tutela jurisdicional.

No tocante à impugnação da gratuidade da justiça, o art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção legal de hipossuficiência para a parte que declara insuficiência de recursos, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta da capacidade econômica. No caso, os documentos anexados pela ré não demonstram situação financeira incompatível com a concessão da gratuidade, impondo-se a manutenção da benesse.

Quanto à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, a sua aplicação depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da consumidora. No caso, o laudo técnico produzido pela concessionária constatou a inexistência de defeitos no veículo, descrevendo que "todos os parâmetros analisados estão de acordo com as especificações técnicas do produto, não havendo indicação técnica para troca de peças ou qualquer outra intervenção".

Ademais, a ré acostou aos autos vídeos que evidenciam que o barulho relatado pela autora é inerente ao modelo da motocicleta adquirida, sem caracterizar defeito ou vício de qualidade.

A autora não produziu provas aptas a desconstituir a conclusão técnica, limitando-se a alegar defeitos persistentes sem qualquer outro elemento idôneo a comprovar a existência de vícios ocultos. A ausência de provas mínimas compromete a procedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, conforme precedentes do TJ-PE (Apelação Cível nº 0064534-23.2017.8.17.2001) e TJ-PR (Apelação Cível nº 0003186-63.2022.8.16.0123).

Por fim, restando evidenciada a improcedência dos pedidos iniciais, a inversão dos ônus da sucumbência se impõe, condenando-se a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento
:

Em ações consumeristas, o chamamento ao processo de fabricante somente se admite na hipótese prevista no art. 101, II, do CDC, quando se tratar de seguradora contratada.

A concessão da gratuidade da justiça decorre da presunção legal de hipossuficiência econômica, afastável apenas mediante prova robusta de capacidade financeira incompatível com a benesse.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora da produção de elementos mínimos que comprovem a existência de vícios no produto adquirido, sendo insuficiente a mera alegação de defeito sem suporte técnico.

A ausência de prova robusta da existência ou persistência de vícios ocultos em produto durável impede o acolhimento dos pedidos indenizatórios por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 18, 88 e 101, II; CPC/2015, arts. 98, § 3º, 99, § 3º e 373

Jurisprudência relevante citada
:TJ-RJ, AI nº 0011079-39.2021.8.19.0000, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, j. 10.06.2021.

TJ-SP, AI nº 2248389-03.2020.8.26.0000, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 19.03.2021.

TJ-PE, Apelação Cível nº 0064534-23.2017.8.17.2001, Rel. Des. Dario Rodrigues Leite Oliveira, j. 23.09.2024.

TJ-PR, Apelação Cível nº 0003186-63.2022.8.16.0123, Rel. Subst. Jefferson Alberto Johnsson, j. 14.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003912-09.2023.8.05.0110
, em que figuram como apelante COMERCIAL DE MOTOS VEICULOS PECAS E ACESSORIOS VILAS BOAS LTDA e como apelada CHEYENNE JADE RAYAMA OLIVEIRA MONTEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.